Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706074-10.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MIGUEL ROCHA PESSOA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO. PERÍCIA. INFORMÁTICA. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 2. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código Penal e 157 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas colhidas (drogas apreendidas) foram obtidas de maneira ilegal, por meio de uma situação totalmente forjada pelas autoridades policiais, pois um terceiro que foi preso em flagrante com os entorpecentes, em via pública, e o recorrente nem com ele estava no momento da prisão. Acrescenta que sempre que um agente policial, esteja ou não disfarçado, induza, estimule, insinue, incite ou provoque alguém a pratica uma conduta punível, tratar-se-á de crime impossível, sendo, por conseguinte, ilegal a prisão em flagrante e eivado em vícios está todo o processo, como no caso em questão. Aponte, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ; b) artigos 386, incisos V e VI, e 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de inexistir provas nos autos capazes de sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Afirma que a decisão combatida contrariou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois, mesmo diante da falta de provas do cometimento do ilícito penal, negou provimento ao recurso de apelação, invertendo o ônus da prova. Defende que a palavra dos policiais não dever ser analisada de forma isolada e a condenação deve ocorrer somente quando existem outras provas que corroborem tais testemunhos. Requer a absolvição, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo; c) artigo 28 da Lei de Drogas, asseverando que a quantidade de droga apreendia na operação ilegal é sim para o seu consumo e jamais seria configurada a traficância; d) artigo 33, §2o, e 44, ambos do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a fixação da pena-base no mínimo previsto, a fixação da pena no regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos X, XII, LXIII, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando afronta ao direito à intimidade, à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, a não ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aduz que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, que as decisões devem ser fundamentada, bem como a ocorrência de abuso de poder. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17 do CP, 157 e 386, incisos V e VI, ambos do CPP; 28 e 33, ambos da Lei de Drogas, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: No caso, a busca domiciliar foi justificada pelo flagrante delito, tornando hígida a atuação policial – ressalte-se: “Que o pai de Miguel franqueou a entrada na residência.” (ID 55929830 e ID 55929831). A Corte Constitucional estatuiu em sede de repercussão geral: Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. Tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Logo, infere-se que as fundadas razões para o ingresso em domicílio correspondem a um juízo objetivo e satisfatório do suporte fático anterior à invasão, lastreado pela existência ou não de indícios mínimos de estado de flagrância no interior do domicílio, o que é corroborado pelo prévio monitoramento do réu. Nessa quadra, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Ou seja, na hipótese, revestem-se de jurisdicionalidade absoluta, haja vista balizadas pela análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão. Novamente, ao revisar as declarações, na presença do Juiz Natural, dos agentes policiais, tem especial relevo a menção ao fato de “QUE foi recebida informações sobre a associação de dois homens – um cantor de rap e um produtor; QUE os nomes iniciais informados eram Akao e Miguezim, respectivamente referente ao Thales e Miguel; QUE tais indivíduos se aproveitavam de fama para realizar a venda, inclusive através das redes sociais de forma aberta, de maconha e ‘purple drink’; QUE foram realizadas as qualificações e descoberto o endereço dos indivíduos;” (ID 55929830). Não se pode olvidar a subsunção ao vetor justa causa, quando a polícia judiciária atua respaldada por prévia atividade de inteligência: “QUE foi recebida informação que ocorreria uma entrega de drogas pelos indivíduos investigados; QUE a equipe monitorou o local, sendo que um dos indivíduos investigados foi abordado ao sair do condomínio, sendo localizado em sua mochila várias caixas de codeína e maconha;” (ID 55929831). Portanto, houve por parte dos agentes policiais os standards probatórios mínimos preconizados pela Corte Constitucional, ante a presença de fortes indícios de autoria e materialidade. As substâncias foram devidamente quantificadas e qualificadas no Laudo de Perícia Criminal: Exame Químico (ID 55929841- pp. 1/5), como: 109,32g (cento e nove gramas e trinta e dois centigramas) de MACONHA e 360 comprimidos de princípio ativo indicado: paracetamol + fosfato de Codeína. A Defesa verbera “não existir elementos suficientes para sua condenação” (ID 56310618 - p. 24). Sem razão, consoante se depreende das seguintes provas. Primeiro, o condutor – POLICIAL CIVIL MARCELO VICTOR DE MENEZES TEMOTEO – depôs em juízo (ID 55929829): “QUE Miguel confirmou as informações e indicou o local onde estariam as demais drogas e balança de precisão, o que foi encontrado; QUE Miguel esclareceu que a venda das drogas tinha por objetivo financiar a produção musical; QUE o pai de Miguel sabia do uso das drogas, mas não da venda dos entorpecentes; QUE não se lembra se foi franqueado a visualização de celulares; QUE Miguel teria um conhecido representante de remédios, que passaria os remédios sem receita médica;” [s.n.] Segundo, a testemunha presencial – PCDF GLÁUCIA BRUNO DE SOUZA (ID 55929830) – sob o crivo do contraditório –, esclarece os desdobramentos da busca domiciliar: “QUE o indivíduo relatou que estaria realizando a entrega para o colega; QUE as drogas estavam na casa no interior do condomínio de onde saiu; QUE o pai de Miguel franqueou a entrada na residência, sendo encontrada no estúdio maconha e balança de precisão; QUE ambos afirmaram que as drogas pertenciam aos dois; QUE o menor apreendido do lado de fora disse que estava passando um tempo na residência;” [s.n.]. Terceiro, dos Laudos de Perícia Criminal: Exames de Informática (ID 54723879 - pp. 1/20 e ID 54723880 - pp. 1/19) é possível extrair as seguintes condutas contrárias ao ordenamento jurídico pátrio: 1a) “expor à venda” entorpecentes; e, 2a) “ter em depósito” drogas. Logo, a versão deduzida no interrogatório judicial: “QUE a balança tinha por objetivo verificar se a droga comprada estava com o peso correto; QUE entende que seu nome estava relacionado ao tráfico, por estar sempre perto de Akao.” (ID 55929835) – é contraditória e se distancia da descrição do outro dois depoentes. Como é cediço, compete ao Magistrado, destinatário e intérprete das provas – e, por conseguinte, o ator que detém as melhores condições de avaliá-las – definir o alcance de seu valor e credibilidade dentro do suporte probatório, notadamente a prova oral: linguagem verbal e não verbal. Assim, ao valorar a prova testemunhal, o Juiz sopesando o acervo documental, é capaz de avaliar o depoente em si (avaliação subjetiva) e o conteúdo (avaliação objetiva). Realçando a higidez da abordagem policial, as provas dos autos revelam que os depoimentos prestados pelo policial responsável pela prisão em flagrante, tanto do condutor – PCDF MARCELO VICTOR DE MENEZES TEMOTEO (ID 55929829), quanto da testemunha presencial – PCDF GLÁUCIA BRUNO DE SOUZA (ID 55929830), são hígidos e harmônicos, não existindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes. Em reforço, com as devidas adaptações: .... Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação, devidamente evidenciadas pela atividade investigativa – e pelos entorpecentes e apetrechos encontrados na residência do réu – derivados da justa causa originada pela abordagem ao menor púbere – denotam a intenção do ora apelante de difusão ilícita. Quanto ao pedido para que “as condutas do Apelante seja desclassificadas para usuário, imperativa a desclassificação do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para o artigo 28, caput, da referida Lei” (ID 56310618 - p. 24), se rememore que o delito do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando, pois, para a sua consumação, a prática de quaisquer das ações ali descritas, a saber: “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Sob esse panorama, a dinâmica em que se desenvolveu a conduta ilícita, não permite a desclassificação para o crime de uso, previsto no Art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ressalte-se que a circunstância do ora recorrente também sere usuário de drogas não torna incompatível suas responsabilizações também pelo crime de tráfico. No mesmo sentido: .... Logo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do Art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ressaltando-se o verbo nuclear preponderante: “ter em depósito (ID 58408155) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: "Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes" (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 33, §2o, e 44, ambos do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: Da detida análise do caderno processual, é escorreita a decisão do Juízo a quo em não aplicar a causa de diminuição de pena prevista para LEANDRO BENTO, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos eleitos pelo legislador: “(...) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (...)” [s.n.], notadamente pela intensa atividade negocial identificada nos Laudos de Perícia Criminal: Exames de Informática (ID 54723879 - pp. 1/55 e ID 55929848 - pp. 1/27). Já, em relação à “prática envolver (...) adolescente” é incontroverso nos autos que a traficância de entorpecentes anteriormente individualizada fora praticada em concurso de pessoa, com um menor de idade, o que atrai também o sancionamento do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, eis que existe consonância com o entendimento do STJ, ao editar a Súmula 500: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Portanto, após a aplicação do percentil mínimo de 1/6 (um sexto) tem-se a PENA DEFINITIVA E CONCRETA em 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS MULTA) DIAS-MULTA, no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente. No que tange à multa, especificamente, obedecidos os parâmetros dos arts. 49 e 60 do CP e 43 da Lei n. 11.343/06, mantém-se o patamar e o valor insertos na decisão a quo, porque em consonância com as particularidades da situação dos autos e ante a falta de informações a respeito da situação financeira do réu. Adequado o regime semiaberto fixado na sentença, conforme os Art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o, e Art. 59, todos do Código Penal. Não preenchidos os vetores do art. 44 do Código Penal, tem-se que a pena privativa de liberdade não será substituída. A sentença é incensurável ( ID 58408155) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos X, XII, LXIII, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023